Tribunal: TJSP
Processo: 0003924-20.1998.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTANGIBILIDADE – Não houve a suspensão do processo executivo, e os autos ficaram paralisados por mais de três anos, por desídia do credor em promover os atos necessários à localização do devedor e de bens penhoráveis – O prazo prescricional para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTANGIBILIDADE – Não houve a suspensão do processo executivo, e os autos ficaram paralisados por mais de três anos, por desídia do credor em promover os atos necessários à localização do devedor e de bens penhoráveis – O prazo prescricional para cobrança da indenização decorrente dos prejuízos advindos do período de ocupação irregular do imóvel é trienal (CC, art. 206, §3o, V), de modo que o processo ficou paralisado sem movimentação processual a partir de 06/06/2012, ocorrendo a prescrição em 07/06/2015, mostrando-se inaplicável o disposto no artigo 1.056 do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.